Tribunal: TJDFT
Processo: 0707555-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação da executada e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, afastando alegação de excesso de execução fundada em suposta incidência indevida de juros sobre multas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados incorrem em excesso de execução por suposta capitalização indevida de juros sobre verbas acessórias; (ii) estabelecer se a ausência de memória discriminada do débito pela executada impede o acolhimento da impugnação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Contadoria Judicial elabora os cálculos em conformidade com o título executivo, observando os critérios fixados quanto à correção monetária, juros e encargos legais.
4. Os cálculos da Contadoria gozam de presunção relativa de legitimidade e correção, afastável apenas mediante prova técnica idônea em sentido contrário.
5. A alegação de excesso de execução exige demonstração concreta e apresentação de memória discriminada e atualizada do valor tido como correto, nos termos do art. 525, §4o, do CPC.
6. A insurgência baseada em críticas genéricas à metodologia de cálculo, desacompanhada de prova técnica, não é apta a desconstituir os cálculos homologados.
7. A incidência de juros sobre o montante global do débito, após o inadimplemento, decorre da atualização do débito exequendo e não configura anatocismo ou capitalização indevida.
8. A aplicação dos encargos legais previstos no título executivo não viola o princípio da execução menos gravosa, mas concretiza o direito do credor à satisfação integral do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os cálculos da Contadoria Judicial presumem-se corretos e somente podem ser afastados por prova técnica específica. 2. A alegação de excesso de execução exige memória discriminada do valor devido, sob pena de rejeição da impugnação. 3. A incidência de juros sobre o montante global do débito, nos termos do título executivo, não configura anatocismo. 4. Questionamentos genéricos sobre metodologia de cálculo não afastam a validade dos cálculos homologados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 523, 525, §§4o e 5o, 995, parágrafo único, e 1.019, I.